Tribunal: TJES
Processo: 5003249-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: THONS COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR NOS TERMOS DO
ART. 781 DO CPC. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO.

1.
Na origem, trata de embargos à execução ajuizada pela empresa agravada, na qual a preliminar de incompetência foi acolhida em razão da existência de cláusula de eleição de foro.

2.

No contrato celebrado entre as partes, cujas obrigações nele pactuadas deram origem ao débito exequendo, foi estipulada cláusula de eleição de foro, a qual previu que as demandas seriam dirimidas pelo juízo da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES.

3.
Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, é lícito às partes pactuarem cláusula de eleição de foro.

4.
Em que pese tais previsões legais, em relação a execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil, de forma expressa, faculta ao credor optar pelo
pelo ajuizamento da demanda no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (art. 781 do CPC).

5.

No caso em apreço, verifica-se que
o ajuizamento da ação na Comarca de Vila Velha em detrimento da competência eleita pela partes na Comarca de
de Santa Maria de Jetibá/ES
é benéfico para ambas as partes, pois além de não gerar prejuízo, coincide com o domicílio da parte executada, localizada no Município de Vila Velha/ES. Além de tais considerações, a manutenção do feito no foro da comarca de origem (Vila Velha), favorece o exercício dos direitos de acesso à justiça e de defesa e, concomitantemente atende aos princípios de economia e celeridade processuais.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a r. decisão proferida, determinando o prosseguimento do feito na Comarca de Vila Velha, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizado por
THONS COMUNICAÇÃO LTDA,
acolheu a preliminar arguida pelo embargante e declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a presente ação e a execução de nº 5024400-83.2023.8.08.0035, declinando a competência para Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, em função de “cláusula contratual de foro de eleição”.

Nas razões recursais, a agravante sustenta em resumo que:
i)
de fato o contrato prevê foro de Santa Maria do Jetibá/ES, mas esta é uma faculdade da Exequente, que, para dar celeridade a demanda, abriu mão do foro de eleição em ato que não prejudica o Réu, e protocolou a demanda no domicílio do devedor, o que é a regra do CPC em seu artigo 46 e seguintes;
ii)
é certo que o executado/embargante, renomada empresa, têm domicílio em Vila Velha-ES, como por eles mesmo posto em sua petição, assim como a agência do SICOOB que firmou o contrato (agência 3008) é situada em Vila Velha-ES, e o protocolo lá facilita sua citação pessoal e atos de penhora e avaliação, eventual depoimento do devedor e do gerente/preposto que firmou o contrato, defesa do executado, etc.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão que declarou a incompetência do Juízo de Vila Velha-ES.

Decisão de Id nº 7703970, deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 8327566, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha -ES que, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizado por
THONS COMUNICAÇÃO LTDA,
acolheu a preliminar arguida pelo embargante e declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a presente ação e a execução de nº 5024400-83.2023.8.08.0035, declinando a competência para Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES, em função de “cláusula contratual de foro de eleição”.

Nas razões recursais, a agravante sustenta em resumo que:
i)
de fato o contrato prevê foro de Santa Maria do Jetibá/ES, mas esta é uma faculdade da Exequente, que, para dar celeridade a demanda, abriu mão do foro de eleição em ato que não prejudica o Réu, e protocolou a demanda no domicílio do devedor, o que é a regra do CPC em seu artigo 46 e seguintes;
ii)
é certo que o executado/embargante, renomada empresa, têm domicílio em Vila Velha -
ES, como por eles mesmo posto em sua petição, assim como a agência do SICOOB que firmou o contrato (agência 3008) é situada em Vila Velha -ES, e o protocolo lá facilita sua citação pessoal e atos de penhora e avaliação, eventual depoimento do devedor e do gerente/preposto que firmou o contrato, defesa do executado, etc.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão que declarou a incompetência do Juízo de Vila Velha -ES.

Por meio de decisão lançada no Id nº 7703970, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Registre-se, inicialmente, que se trata de embargos à execução ajuizada pela empresa agravada, na qual a preliminar de incompetência foi acolhida em razão da existência de cláusula de eleição de foro, nos seguintes termos:

DECISÃO

1. Verifico que o contrato que embasa a ação de execução associada a este processo (execução de nº 5024400-83.2023.8.08.0035) possui cláusula de eleição de foro, estipulando a Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES como a competente para qualquer dirimir quaisquer dúvidas ou questões do aludido instrumento particular (vide cláusula vigésima quinta do contrato de ID nº30021184 do processo de nº 5024400-83.2023.8.08.0035).

2. Diante do exposto, acolho a preliminar arguida nestes embargos à execução e DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação e a execução de nº 5024400-83.2023.8.08.0035, declinando a competência para Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES.

3. Intimem-se.

4. Escoado o prazo recursal sem qualquer manifestação, remetam-se os presentes autos e ação de execução associada a este processo (processo de nº 5024400-83.2023.8.08.0035).

5. Diligencie-se.

No contrato celebrado entre as partes, cujas obrigações nele pactuadas deram origem ao débito exequendo, foi estipulada cláusula de eleição de foro, a qual previu que as demandas seriam dirimidas pelo juízo da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES.

Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, é lícito às partes pactuarem cláusula de eleição de foro. No mesmo sentido, o Superior Tribunal Federal, editou a Súmula 335:

É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

Em que pese tais previsões legais, em relação a execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil, de forma expressa, faculta ao credor optar pelo
pelo ajuizamento da demanda no
foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos
;
in verbis
:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta n
o foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos
;

II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;

III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;

IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;

V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero contida em obra já consagrada a respeito do supramencionado dispositivo legal (“in” MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni et al. - Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021):

2. Derrogação da competência em favor da economia processual e do interesse do executado. Os incs. I a V autorizam o exequente a optar por outro foro para a execução de título extrajudicial. Essa opção pode ser feita para favorecer o exequente (domicílio do executado ou de qualquer dos seus domicílios) ou em benefício da economia processual (foro da situação dos bens sujeitos à execução. Eventualmente, permite-se também seu ajuizamento no domicílio do exequente (quando o domicílio do executado seja incerto ou desconhecido), no foro de eleição (se previsto no título) ou no lugar do ato ou fato que deu origem ao título, ainda que este não seja o domicílio do executado.

No caso em apreço, verifico que
o ajuizamento da ação na Comarca de Vila Velha em detrimento da competência eleita pela partes na Comarca de
de Santa Maria de Jetibá/ES
é benéfico para ambas as partes, pois além de não gerar prejuízo, coincide com o domicílio da parte executada, localizada na Rua Curitiba, 185, 2º andar, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-556.

Além de tais considerações, a manutenção do feito no foro da comarca de origem (Vila Velha), favorece o exercício dos direitos de acesso à justiça e de defesa e, concomitantemente atende aos princípios de economia e celeridade processuais.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 781 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.

4. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Precedentes.

5. Agravo interno a que nega provimento. Pedido de tutela prejudicado.

(AgInt no REsp n. 1.975.398/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2.
COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2.
Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu
.
Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Na mesma linha de raciocínio este e. Tribunal de Justiça também vem se posicionando:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – AÇÃO AJUIZADA NA MESMA COMARCA DO DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Não obstante a previsão contratual, é válida a renúncia ao foro de eleição pela agravante / exequente, haja vista que não gerou prejuízo aos agravados / executados, mas facilitou o exercício do direito de defesa, já que a ação foi ajuizada na mesma Comarca em que domiciliados (art. 47, § 1º do CPC)
.

2 – Se remetidos os autos para outra Comarca, postergar-se-á a análise do alegado direito de crédito, bem como eventuais medidas executivas, sendo que, segundo a jurisprudência desta Corte, “A parte não pode usar regra processual em prejuízo da efetividade do processo como forma de paralisar, ainda que temporariamente, o seu andamento”
(Agravo de Instrumento nº 014189000483).

3 – Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5002945-75.2020.8.08.0000. Data: 07/May/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMÕES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AJUIZAMENTO DO FEITO NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência.

2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

3. Trata-se, no caso concreto, de contrato firmado em Vila Velha, local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.

4. Ademais, o agravado não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da exceção de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo.

5. Recurso Provido. (TJES.
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5003296-43.2023.8.08.0000. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargadora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AJUIZAMENTO DO FEITO NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência.

2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

3. Trata-se, no caso concreto, de ajuizamento da demanda em local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.

4. A parte Agravada não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da alegação de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo. 5. Recurso Provido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5011966-70.2023.8.08.0000. Data: 26/Jan/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargadora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RENÚNCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS EXECUTADOS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto exista cláusula de eleição de foro estipulando que as demandas originárias da cédula de crédito bancário serão dirimidas na Comarca de Santa Maria de Jetibá, não há óbice para que o feito tramite no juízo suscitado, na medida em que é conferido às partes o direito de renunciar à cláusula de eleição de foro, desde que tal ato não acarrete prejuízo para o requerido. Precedentes. 2. A proposição da ação originária no domicílio dos executados facilita tanto o direito de defesa destes quanto as diligências constritivas para a satisfação do crédito da cooperativa exequente. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (TJES. Número: 0001155-49.2017.8.08.0000. Data da publicação: 14/jun/2017. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Assim sendo, com base nos termos do art. 781 do CPC, somada à ausência de prejuízo à parte agravada e a orientação jurisprudencial deste Sodalício, entendo prudente acolher a pretensão da parte agravante no sentido de reformar a decisão objurgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão proferida, determinando o prosseguimento do feito na Comarca de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar